Tribunal: TJSP
Processo: 1041141-91.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Empréstimo consignado. Recurso provido.
I. Caso em Exame. José Caetano do Amaral moveu ação contra Facta Financeira S.A. alegando a existência de empréstimo consignado não contratado, com descontos em seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O réu

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Empréstimo consignado. Recurso provido.
I. Caso em Exame. José Caetano do Amaral moveu ação contra Facta Financeira S.A. alegando a existência de empréstimo consignado não contratado, com descontos em seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O réu foi revel, e a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a requerida à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na validade da contratação impugnada e na existência de danos morais.

III. Razões de Decidir 3. A revelia não implica imediata procedência do pedido, devendo o juiz apreciar o conjunto probatório. No caso, os fatos alegados pelo autor são inverossímeis e contraditórios. 4. A documentação apresentada pelo réu comprova a relação jurídica entre as partes, incluindo contrato assinado digitalmente e comprovante de depósito, infirmando a tese de fraude.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Tese de julgamento: 1. A revelia não gera procedência automática quando os fatos alegados são inverossímeis. 2. A documentação apresentada pelo réu comprova a validade da contratação e a inexistência de danos morais.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 345, IV; art. 373, I. Código de Defesa do Consumidor, art. 46. Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, art. 3o, inc. II e III.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000711-87.2025.8.26.0009, Rel. Des. Tavares de Almeida, j. 13.10.2025. TJSP, Apelação Cível 1053816-68.2023.8.26.0002, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 02.09.2024. TJSP, Apelação Cível 1085972-09.2023.8.26.0100, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 29.08.2024.